Tribunal: TJPA
Processo: 0009235-86.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009235-86.2013.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº
0009235-86.2013.8.14.0028

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR(A): LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS – OAB/PA nº 9.265

APELADA:
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

ADVOGADO(A): ARIAM TORRES FERREIRA – OAB/PE 17. 761

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA DE GASES MEDICINAIS PELO MUNICÍPIO DE MARABÁ. EMBARGOS
MONITÓRIOS
REJEITADOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA E

AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DISCUTIDO. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. (ART. 373, I, II, CPC)
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Cinge-se a controvérsia recursal em torno da insurgência do Município de Marabá em face da sentença que rejeitou os Embargos monitórios opostos pelo ente, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 236.253,76 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e três e seis centavos), em favor da ora Apelada,

referente à prestação de serviços de fornecimento de gases hospitalares, decorrente de contrato administrativo firmado com o Poder Público Municipal;

II –
Preliminar de inadequação do procedimento da ação monitória e ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do credito discutido.
Tese que, tal qual como o mérito, defende a

inexistência de documento escrito, nos termos do art. 700 e art. 320, ambos do CPC, que viabilize o procedimento monitório, e ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do credito discutido, ante a inexistência de comprovação da efetiva execução do objeto do contrato administrativo, na medida em que os “atestos” constantes nas notas fiscais acostadas não evidenciam se foram feitos pelo servidor público competente para confirmar o recebimento da prestação dos serviços.
Preliminares que se confundem com o mérito. Preliminares rejeitadas;

III - O autor instruiu a exordial com diversas DANFE’s – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, acompanhados dos respectivos comprovantes de entrega, devidamente assinados por funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, nas quais há a discriminação do produto, quantidade e respectivos valores, sendo suficientes para demonstrar a relação negocial existente entre as partes;

IV - Comprovado o fornecimento dos produtos ao Município de Marabá, impõe-se a condenação do ente público ao pagamento dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento ilícito;

V- É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica;

VI – O ônus da prova incumbe a quem alega. Na hipótese, o Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do Autor; (Art. 373, II, CPC)

VII - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

Historiando os fatos, a empresa supracitada ajuizou referida ação visando cobrar o valor de R$ 236.253,76 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e três e seis centavos) referente à prestação de serviços de fornecimento de gases hospitalares, decorrente de contrato administrativo firmado com o Poder Público Municipal, dívida representada pelas notas fiscais vencidas e não pagas, conforme documentos anexados aos autos.

Por sua vez, o Município de Marabá opôs Embargos à Ação Monitória apontando que os documentos juntados pela parte autora são todos unilaterais, não existindo prova cabal de que foi efetivamente prestado os serviços alegados. Assim, requereu a produção de provas, especialmente depoimento pessoal, prova pericial, e documental. (
id nº 2353935 - Pág. 1/4)

Ato continuo, White Martins Gases Industriais do Norte S/A apresentou impugnação aos Embargos Monitórios, requerendo, em síntese, sua total improcedência. (
id nº 2353937 - Pág. 1/4)

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que rejeitou os Embargos Monitórios nos seguintes termos
(
id nº 2353940 - Pág. 1/3):

“(...) No mérito, a questão debatida é se os documentos juntados aos autos (fl. 31/97) evidenciam com segurança se houve, de fato, a entrega dos produtos. Sobre isso, entendo que sim, considerando que constam as assinaturas nas notas fiscais atestando e comprovando a entrega dos materiais especificados.

As razões são as seguintes: No CPC, artigo 341, está previsto expressamente o princípio da Impugnação especifica. In casu, aponto que o requerido impugnou o fornecimento dos produtos em sua defesa, mas não o fez especificamente, visto que nada disse sobre tais documentos, assim como não falou nada sobre as pessoas lá apostas como recebedores (se prepostos seus ou não). Deste modo, não tendo havido a contestação especifica quarto aos documentos de recebimento, convenço-me de que tais documentos são provas da entrega dos produtos. Logo, deve haver o pagamento.

Desta forma, não há como afastar um princípio geral do direito, qual seja, a proibição do enriquecimento ilícito, a fim de eximir o ente público em adimplir uma dívida por ele contraída.

Isto posto, REJEITO OS EMBARGOS apresentados pelo requerido e constituo de pleno direito, como título judicial, o crédito em favor do autor no montante de R$ 236.253,76 (duzentos e trinta e seis
mil e duzentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos).
”

Inconformado, o Município de Marabá interpôs o presente recurso de apelação. (
Id nº 2353941 - Pág. 1/7
)

Em suas razões, suscita, preliminarmente, a inadequação do procedimento escolhido pela parte autora, tendo em vista que
não se verifica nos autos a presença de documento escrito, nos termos do art. 700 c/c art. 320, ambos do CPC,
que viabilize o ajuizamento da Ação Monitória, de modo que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito. Ainda, em sede de preliminar, defende a patente ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do credito discutido.

No mérito, segue defendendo a inexistência de comprovação da efetiva execução do objeto do contrato administrativo e do débito, na medida em que não resta evidente se os “atestos” contidos nas notas fiscais foram firmados pelo servidor público competente para tal, haja vista que apenas o responsável designado para a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato administrativo pode confirmar o cumprimento da obrigação.

Discorre sobre as fases do processo de despesas públicas e defende a não comprovação da efetiva prestação de serviço.

Afirma que nas notas fiscais anexadas não foi possível identificar se as assinaturas firmadas são de servidor designado para a fiscalização do contrato, para afirmar o efetivo cumprimento do objeto do contrato.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de piso e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo e pela condenação do Apelante por litigância de má-fé
(Id nº 2353942 - Pág. 1/6
).

O recurso foi recebido no duplo efeito
(Id nº 2646544 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público a enseja a intervenção do
Parquet
(
Id nº 2688232 - Pág. 1/3
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Inicialmente, verifico que o Município de Marabá suscita em sede de preliminar a inadequação do procedimento da Ação Monitória sob o argumento de que não se verifica nos autos a presença de documento escrito, nos termos do art. 700 c/c art. 320, ambos do CPC, bem como defende ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do credito discutido.

Ocorre que tais pontos preliminares ventilados pelo ente Municipal confundem-se com o mérito da questão posta, razão pela qual passarei a analisa-los conjuntamente.

Logo,
rejeito
as preliminares arguidas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da insurgência do Município de Marabá em face da sentença que rejeitou os Embargos Monitórios opostos pelo ente, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 236.253,76 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e três e seis centavos), em favor da ora Apelada.

Para tanto, o Apelante sustenta: 1)
inexistência de documento escrito, nos termos do art. 700 e art. 320, ambos do CPC, que viabilize o ajuizamento da Ação Monitória, e 2)

Ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do credito discutido, ante a inexistência de comprovação da efetiva execução do objeto do contrato administrativo, na medida em que os “atestos” constantes nas notas fiscais acostadas não evidenciam se foram feitos pelo servidor público competente para confirmar o recebimento da prestação dos serviços.

Pois bem.

Acerca do tema, o art. 700 do NCPC, dispõe que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I- o pagamento de quantia em dinheiro;

II- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III- o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer;

Destarte, a Ação Monitória comporta as modalidades pura, documental e mista. A espécie adotada pelo legislador brasileiro é a monitória documental porquanto exige prova escrita.

Assim, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a Ação Monitória na espécie documental autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa, no prazo de 15 (quinze) dias; ao réu cabe oferecer Embargos Monitórios sob pena de constituir-se o título executivo judicial, prosseguindo-se o feito com as regras do cumprimento de sentença, conforme dispõem os artigos 701 e 702 do CPC/15
.

Com efeito, pela letra da lei, tem-se que o requisito essencial para a propositura da Ação Monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo Autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação.

Desta forma, o documento é aquele que tenha a participação da parte requerida, tal como o contrato, cheque, declaração ou carta despida de eficácia executiva, ainda que assinados, além de outros documentos idôneos que vem sendo admitidos pela jurisprudência pátria.

No dizeres de Daniel Amorim (Assumpção Neves, Daniel Amorim. “Manual de Direito Processual Civil”. Editora Método. 2009. P. 1310/1311):
“Ao empregar a expressão “prova escrita”, deixou bem claro o legislador que caberão ao juiz a análise e a valoração dessa prova, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo. No procedimento monitório caberá ao juiz a análise da prova juntada pelo autor, verificando-se, inclusive, ainda que de forma sumária, a existência do direito alegado na petição inicial e corroborando com a prova que a instrui. (...) Não é possível definir a priori qual é a prova literal exigida pelo art. 1.102-A do CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar.”

Na espécie, verifica-se que a presente Ação Monitória se instaurou a partir da alegação de não pagamento de dívida decorrente de negócio jurídico entabulado entre as partes, dívida essa representada pelas inúmeras notas fiscais juntadas.

Analisando os autos, observa-se a robustez da prova documental existente, eis que há diversas DANFE’s – Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica anexas nos id’s nº 2353930 - Pág. 29/46; nº 2353931 - Pág. 1/39; nº 2353932 - Pág. 1/39 e nº 2353933 - Pág. 1, acompanhados dos respectivos comprovantes de entrega, devidamente assinados por funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, nas quais há a discriminação do produto, quantidade e respectivos valores, sendo suficientes para demonstrar a relação negocial existente entre as partes
.

Constata-se que a grande maioria das notas fiscais sempre foram assinadas não por apenas 01 (um) funcionário público, mas por 03 (três) funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, conforme carimbos constantes, onde consta o nome do servidor, cargo e em alguns consta, inclusive, o número de portaria de nomeação.

Dessa forma, não poderia a Administração Pública se valer de sua própria torpeza para tirar vantagem da relação jurídica estabelecida com o particular, sob a justificativa de inexistência de comprovação da efetiva entrega da prestação do serviço.

Isso porque, no Direito, o ônus da prova incumbe, ao Autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo Juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Resta claro, portanto, que o Município Apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas apresentadas pelo autor, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

A simples alegação de que não há comprovação nos autos de que os “atestos” teriam sido firmados pelo servidor competente para tanto, não exime a Fazenda Pública do pagamento respectivo, uma vez que caberia ao Ente Público requerido provar que aqueles servidores não eram servidores da Secretaria Municipal de Saúde ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, o que não ocorreu.

De igual modo, tal alegação sequer mostra-se suficiente para comprovar a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do credito discutido, como pretende fazer crer o ora Apelante.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS (COMBUSTÍVEL). SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. ART. 1.102-A DO CPC.
RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
As notas fiscais colacionadas aos autos demonstram a relação mercantil havida entre as partes, assim como que houve a efetiva entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova escrita ao ajuizamento do procedimento monitório, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil;
2. Não existe no processo qualquer prova demonstrando que a embargante procedeu com a devolução do combustível à distribuidora, razão que justificaria a sua resistência em não pagar os valores constantes das notas fiscais, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso que se nega provimento.” (TJ-PE - APL: 2822328 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 22/12/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2016)

Nulidade do processo e cerceamento de defesa inocorrentes - Ausência de capacidade postulatória reconhecida, mas suprida em razão da reiteração dos atos então praticados - Extração de peças ao Ministério Público e à OAB/SP para apuração de eventuais delitos e infração ético-disciplinar. Apelação - Tempestividade - Interposição anterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária - Reiteração desnecessária - Decisão que acolheu os embargos de declaração não modificou a sentença.
Embargos à ação monitória - Notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias - Documentos aptos a instruir o pedido da ação monitória - Conjunto probatório que autoriza a procedência parcial do pedido
- Hipótese em que se verifica outro pagamento parcial pela apelante - Sentença de procedência parcial reformada em parte -- Recurso parcialmente provido, com determinação.” (TJ-SP - APL: 00265762120128260451 SP 0026576-21.2012.8.26.0451, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 11/12/2015, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
ADMISSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. AUSENCIA DE LICITAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO DESNATURA O PACTUADO DE ACORDO COM A JURISPRUDENCIA DOMINANTE.
DEVER DO MUNICIPIO EM PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. ROBUSTEZ PROBATÓRIA.
POR TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, RETIFICO, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EM JUROS DE MORA PARA O PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N.º: 2012.3.016313- 5, RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES, DJOU 11/06/2013).

Reiteradamente, o Apelante em suas peças processuais juntadas desde o momento de sua primeira intervenção no feito, cuidou-se tão somente de repetir os mesmos argumentos sem carrear aos autos elementos que pudessem desconstituir o arcabouço probante da parte autora que cuidou de apresentar diversas notas fiscais, devidamente assinadas por funcionários da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marabá, documentos que observam a prescrição do art. 700 e 320,
[1]
ambos do CPC/15.

Resta claro que o Apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir a prova apresentada pelo Autor, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

Dessa forma, a municipalidade Apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Marabá
,

mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

[1]
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Belém, 28/04/2021